Tribunal: TJDFT
Processo: 0712248-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712248-85.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LENARA JANAINA FABIANO RECORRIDO: EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA DECISÃO Instada a promover o recolhimento das custas e do preparo, a recorrente não atendeu ao comando judicial. Reconheço a deserção do recurso inominado, com amparo no art. 42 da Lei no 9.099/95, art. 31 do RITR e art. 932, inciso III, do CPC. Condenada a recorrente ao pagamento de custas finais, caso haja. Sem condenação em honorários, diante da ausência de contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator